Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744068-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E FILMAGENS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 6. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da total ausência de provas, deveria ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas; b) artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso de drogas e o afastamento da causa de aumento; c) artigo 59 do Código Penal e Informativo 639 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a conduta social; d) artigo 59 do CP, vindicando seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais; e) enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que, em se tratando de crime com pena imposta não superior a 8 (oito) anos, deve ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP, 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, porque, “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade ao Informativo 639 do STJ e aos enunciados 718 e 719, ambos do STJ, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 59 do CP, pois, segundo a Corte Superior: a) a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023); b) é “razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 1.923.561/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015